Tribunal: TJMT
Processo: 0006446-43.2008.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006446-43.2008.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ATHAIDE DE ASSUNCAO - CPF: 160.313.771-87 (EMBARGANTE), MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - CPF: 472.881.750-49 (ADVOGADO), LUZIA APARECIDA FERREIRA DE JESUS - CPF: 536.270.321-87 (EMBARGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (EMBARGANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), ATHAIDE DE ASSUNCAO - CPF: 160.313.771-87 (EMBARGADO), MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - CPF: 472.881.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REVISÃO E REFORMA SOB ALEGAÇÃO DECISÃO BASEADA EM FALSA PREMISSA - ERRO DE FATO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não verifico no acordão embargado a presença de erro material o dos defeitos enumerados no art. 1022 do Código de Processo Civil, que justifique o acolhimento dos embargos, posto que o julgando não apresenta o vício alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MILTOM CHAVES LIRA me face de acordão que, por unanimidade desproveu Recurso de Apelação.

O Embargante alega a existência erro de fato, falsa premissa ou premissa equivocada.

Assevera que requereu o cumprimento de sentença, que cobrou os honorários advocatícios sucumbenciais, da fase de conhecimento, em nome próprio, cujo valor, à época, totalizava R$ 1.532,60 atualizada até 30/11/2016, sendo que referido valor esta explicitamente separado do valor do crédito principal devido a Sra. Luzia Aparecida Ferreira de Jesus.

Alega que embora tenha renunciado o mandato na fase de cumprimento de sentença, o executado Athaide de Assunção manifestou-se nos autos oferecendo R$ 12.946,02 oferecendo o valor principal

devido à Sra. Luzia,

mais R$ 1.532,60 referente aos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento.

Destaca, que o devedor Sr. Athaide comprovou o pagamento integral de sua obrigação, composta pelo pagamento do crédito principal, mais os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, os quais são devidos ao advogado.

Alega que a despeito da gratuidade de justiça, o executado também quitou os honorários sucumbenciais, motivo pelo qual, evidencia a existência de erro de fato em decorrência da má percepção do conteúdo dois autos.

Portanto, que, restou evidente má percepção dos autos, dos documentos constantes dos autos, o que configura erro de fato sanável para, em estando quitados os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e considerando que o pedido de cumprimento referente a tais foi realizado em nome próprio deste signatário, modificar a sentença neste ponto e deferir ao embargante o direito de receber os honorários já quitados nos autos.

Requer sejam os presentes embargos declaratórios conhecidos e providos para, imprimindo força modificativa à decisão, suprir os vícios apontados acima, inclusive por já estarem quitados os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e considerando que o pedido de cumprimento referente a tais foi realizado em nome próprio deste signatário, modificar a sentença neste ponto e deferir ao embargante o direito de receber os honorários já quitados nos autos.

Sem manifestação da parte embargada, conforme certidão (id.n.o 140272170).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MILTOM CHAVES LIRA me face de acordão que, por unanimidade desproveu Recurso de Apelação.

Mister esclarecer que o recurso em apreço de presta ao esclarecimento ou complementação do julgado, quando constatada contradição, obscuridade ou omissão no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, não se prestando pra reforma do julgado.

No caso, não verifico no acordão embargado a presença de erro material o dos defeitos enumerados no art. 1022 do Código de Processo Civil, que justifique o acolhimento dos embargos, posto que o julgando não apresenta o vício alegado.

A decisão é clara o suficiente, nela constando:

“(...)

Assim, considerando os fatos elencados, deverá o Apelante propor ação própria para buscar a verba que entender devida, portanto, correta a decisão do magistrado que determinou a cobrança por meio da via adequada.

Ademais o

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que incabível a reserva e crédito referente ao valor dos honorários advocatícios sucumbências e contratuais nas hipóteses em que o advogado não mais representar a parte, devendo pleitear os honorários em ação própria.

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DE RESERVA DE NUMERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO MANDATO. DISSÍDIO ENTRE OS NOVOS PATRONOS CONSTITUÍDOS E O TITULAR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NECESSIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES DO STJ.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que
"a controvérsia

quanto ao percentual de honorários advocatícios que

cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo

em vista a revogação do mandato e substituição dos

causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma
" ( REsp 766.279/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 18.9.2006).

2. "A discordância entre a parte exequente e o advogado em relação ao quantum que pretende ver destacado a título de honorários contratuais, como, no caso de sucessão de procuradores, revela a instauração de novo litígio, por isso que a satisfação do direito consagrado no vínculo contratual deve ser perquirida por meio de ação autônoma; vale dizer, em sede de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 585, VIII, do CPC c/c art. 24, da Lei n.o 8.906/94. (Precedentes: REsp 766.279/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2005, DJ 18/09/2006 p. 278; REsp 556570/SP, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 301; RMS 1012/RJ, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/1993, DJ 23/08/1993 p. 16559; AgRg no REsp 1048229/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2008, Dje 27/08/2008; REsp 641146/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 05/10/2006 p. 240).Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido". ( REsp 1087135/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2009).

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp 342108 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0146504-9 -SEGUNDA TURMA – Relator Ministro HERMAN BENJAMIN - Data do Julgamento: 10/12/2013 - Data da Publicação/Fonte: DJe 06/03/2014).

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DE PODERES ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pela impossibilidade da execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado.

2. Agravo interno improvido. ( AgInt no REsp 1546305 / PR - Agravo Interno no Recurso Especial 2015/0187214-5 - QUARTA TURMA – Relator Ministro RAUL ARAÚJO - Data do Julgamento: 16/06/2016 -Data da Publicação/Fonte: DJe 03/08/2016).

E mas recentemente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA. ADVOGADO QUE NÃO MAIS ATUA NO FEITO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Inaplicável o art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, na hipótese em que o advogado não mais representa a parte, devendo pleitear os honorários em ação autônoma. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1325734 / SP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0172914-0 – QUARTA TURMA - Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Data do Julgamento: 16/05/2019 - Data da Publicação/Fonte: DJe 23/05/2019
).
(destaquei)

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.”

Os embargos de declaração interpostos manifestam evidente contrariedade do embargante à decisão proferida e nítida pretensão de reforma do acordão embargado, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Inexistem, portanto vícios a serem sanados.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023